Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714310-39.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: FABRICIO VITORINE RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Apelante (BANCO J. SAFRA S.A) não juntou aos autos do recurso a guia de preparo ou comprovante de pagamento, e tampouco informou ser beneficiária da gratuidade de justiça. Nestes termos, concedo a parte Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso. Caso contrário, promova o recolhimento do preparo em dobro na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora